Tribunal: STF
Processo: RHC 61260
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS.
EXCESSO DE PRAZO: DEMORA DEBITADA A DEFESA.
ENCONTRANDO-SE INDUVIDOSAMENTE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS QUE
JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA, RESULTANDO MESMO DA CONDUTA DO
PACIENTE SER ELE DE ALTA TEMIBILIDADE E DE MAUS ANTECEDENTES,
PLENAMENTE JUSTIFICADA SUA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO E DE FAZER-SE CESSAR A PRISÃO PREVENTIVA, SOB O OUTRO FUNDAMENTO
DA IMPETRAÇÃO, QUAL SEJA O DE EXCESSO DE PRAZO, SE ELE E DE SER
DEBITADO A PROPRIA DEFESA, QUE TEM REQUERIDO SUCESSIVOS ADIAMENTOS
DE ATOS PROCESSUAIS.
RECURSO IMPROVIDO.